Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, rejeitou a tese de inexigibilidade da obrigação por suposta violação ao art. 169, § 1o, da CF/1988 e ao Tema no 864/STF, e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do valor devido, observando a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme Emenda Constitucional no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de Ação Rescisória justifica o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) examinar se o título é inexigível; (iii) verificar a legalidade da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) determinar o cabimento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de Ação Rescisória não suspende o cumprimento da sentença rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, conforme dispõe o art. 969 do CPC. No caso, a liminar foi indeferida e a própria Ação Rescisória não foi conhecida pela 1a Câmara Cível, o que afasta a alegação de prejudicialidade externa.
4. Não há que se falar em inexigibilidade do título com base no art. 535, § 5o, do CPC, pois não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 pelo STF, tampouco aplicação incompatível com precedentes da Corte. A ADI no 7.391/DF não foi conhecida e o STF expressamente afastou a incidência do Tema no 864 no caso concreto.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida — atualizado até 08/12/2021 com IPCA-E e juros da poupança — está em conformidade com a EC no 113/2021 e com o art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo ou excesso de execução, conforme jurisprudência pacífica do TJDFT.
6. Inexiste ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual é incabível a imposição de multa nos termos do art. 77, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de Ação Rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC.
2. A inexigibilidade da obrigação reconhecida judicialmente exige decisão do STF em controle de constitucionalidade proferida antes do trânsito em julgado do título, hipótese inocorrente nos autos.
3. É válida a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida a partir da vigência da EC no 113/2021, conforme previsto na Resolução CNJ no 303/2019, sem configurar juros sobre juros.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o, 969; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 7.391/DF, Pleno, j. 16.08.2023; TJDFT, AI 0733819-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJe 17.03.2023.